Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751329-43.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZA DI BELLA SIQUEIRA, JOAO PAULO NOVELLO SIQUEIRA AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA DE ALENCAR CARVALHO COSTA D E S P A C H O luiza di bella siqueira e JOÃO PAULO NOVELLO SIQUEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 29039770. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator